Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-45.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016858-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR - CPF: 021.686.531-00 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CURSO À DISTÂNCIA – NÃO FORNECIMENTO DE PROFESSOR PARA ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO GENÉRICO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FORNECIMENTO DE SUPERVISOR DE ESTÁGIO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo fornecimento de professor para a acompanhamento e supervisão de estágio probatório, mesmo após insistentes reclamações administrativas, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se apenas após decisão liminar houve o cumprimento da obrigação.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
, OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na petição inicial para:

RATIFICAR como DEFINITIVA a TUTELA CONCEDIDA
na movimentação no
ID 26178282
e ante a comprovação de cumprimento da medida determinada, deixo de aplicar a multa cominada.

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Autor por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pela INPC/IBGE a partir da presente data e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito posto que o aluno encontra-se apto para cursar a disciplina de estágio supervisionado e que já foi designado tutor para supervisioná-lo.

Afirmou que a Instituição já proveu as condições para que o aluno consiga cursar a disciplina e que os fatos narrados nos autos não são capazes de gerar abalo moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que é aluno da promovida no curso de serviço social ofertado desde o ano de 2017, na modalidade de ensino à distância (EAD).

Aduz que se encontra na fase de estágio supervisionado, mas que, até o momento da propositura da ação, a parte promovida não disponibilizou um tutor acadêmico para supervisionar o estágio que é obrigatório.

Narra que enviou vários pedidos de providências para que a promovida solucionasse o imbróglio, conforme e-mails acostados aos autos, contudo, todas as tratativas foram infrutíferas. Dessa forma, ingressou com ação pleiteando a obrigação de fazer para compelir a promovida a contratar um supervisor acadêmico, bem como indenização por danos morais.

A promovida, em sua defesa, de forma genérica sustenta a ausência de qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos morais.

Houve deferimento do pedido liminar para disponibilização de tutor/supervisor que torne possível a realização do estágio obrigatório do promovente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, já que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

Entendo que a promovida agiu de forma negligente, uma vez que o promovente demonstrou a necessidade da realização do estágio, conforme consta da Resolução CFESS Nº 533 de 29/09/2009 e até o cumprimento de medida liminar a Reclamada não tinha providenciado a disponibilização de um tutor para supervisionar o estágio obrigatório do aluno, mesmo com insistentes pedidos deste, conforme e-mails acostados aos autos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo fornecimento de professor ao aluno para a acompanhamento e supervisão de estágio obrigatório, mesmo após insistentes reclamações administrativas, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se apenas após decisão liminar houve o cumprimento da obrigação.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021